Tribunal: TJES
Processo: 5014715-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014715-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRENE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014715-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

VALDIRENE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA.

RECORRIDO
:
BANESTES SEGUROS SA e CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM FABRICADO NO ANO DE 2013. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença
que reconheceu a incompetência do juizado especial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não há que se falar em prova pericial, pois o documento da oficina na qual foi realizado o reparo no veículo é hábil para corroborar com a sua alegação. Alega que a parte recorrida não comprova que o veículo não tinha danos
no radiador.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, considerando que, conforme consignado na sentença objurgada, não há como reconhecer se os problemas apresentados no veículo são decorrentes da intervenção feita pela oficina ré, mau uso ou de desgaste natural, já que o bem foi fabricado no
ano de 2013.
Dessa forma, se torna necessária a perícia técnica na área de mecânica automotiva, com formulação de quesitos e manifestação das partes sobre o laudo. Com efeito, a prova pericial é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois as ações sujeitas à Lei 9.099/95 são aquelas de menor complexidade, tornando o juízo a quo, de fato, incompetente para o julgamento da causa, de forma que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)